Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-51.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE QUANDO PRESENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA N. 25/TJDFT. SENTENÇA ANULADA.

1. A apelação criminal é o recurso adequado para questionar decisão que rejeitou representação oferecida em razão da ausência de prévia oitiva informal do adolescente que supostamente cometeu ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

2. Necessário o julgamento colegiado da matéria devido à sua complexidade e contrariedade à súmula. Além de que o colegiado reforça a estabilidade e segurança jurídica da jurisprudência consolidada.

3. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no âmbito deste TJDFT na Súmula n. 25, “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.

4. Se o M. P., com base nos elementos constantes do feito, entende estarem reunidos elementos de convicção suficientes acerca da autoria e materialidade dos atos infracionais, a oitiva informal do adolescente é desnecessária para o oferecimento da representação, sobretudo se o jovem não se encontra apreendido.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.